Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. PEDIDO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Como destinatário das provas, cabe ao Magistrado aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia.

2. De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

3. Em regra, nos casos em que a realização de perícia é determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.

4. Recurso não provido.